Tribunal: STJ
Processo: 0008204-32.2022.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123822 - SE(2025/0476452-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA PALMEIRA LISBOA
AGRAVADO
: ANDERSON LISBOA DE JESUS
ADVOGADOS
: DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE
CONCRETO POR
E DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO
DRYWALL
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e danos
morais, em que se pleiteou a condenação da construtora ao pagamento dos valores
necessários à adaptação das paredes de
ao padrão de concreto, ou,
drywall
subsidiariamente, perdas e danos por desvalorização e diminuição do isolamento
acústico, além de indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 40.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os danos materiais para adaptação das paredes,
com condenação subsidiária em perdas e danos a apurar em liquidação, e indeferiu
os danos morais, fixando honorários em 10% do valor da condenação, com
sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento ao apelo da construtora e deu parcial
provimento ao apelo da autora para fixar danos morais em R$ 3.000,00, atribuir
ônus sucumbenciais integralmente à requerida e majorar os honorários em 2%
sobre a condenação a apurar em liquidação.
Documento eletrônico VDA55324024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f9cbd2-baf2-472d-a7cc-4e06d5307ff8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a decadência de 90 dias por
vício aparente, a contar da entrega das chaves, e se há inexistência de defeito do
serviço, à luz dos arts. 26 e 14, § 3o, da
(ii) saber se houve ato
Lei n. 8.078/1990;
ilícito e dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) saber se os
autores deixaram de comprovar desvalorização do imóvel e diminuição do
isolamento acústico, conforme o
do Código de Processo Civil; (iv) saber
art. 373
se o
por danos morais é desproporcional, à luz do
do Código
quantum
art. 944
Civil; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto à
decadência por vício aparente e à inexistência de defeito do serviço, por depender
da data de ciência, da natureza do vício, do memorial descritivo e da conformidade
técnica.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o afastamento da responsabilidade
civil, por demandar revolvimento das circunstâncias fáticas reconhecidas pelo
Tribunal de origem.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar a revisão das conclusões sobre ônus
e suficiência da prova quanto à desvalorização do imóvel e à diminuição do
isolamento acústico.
9. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a redução do valor dos danos
morais, por exigir reavaliação das peculiaridades do caso e do contexto probatório.
10. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ pela alínea
, o que prejudica o conhecimento
a
do dissídio pela alínea
na mesma matéria, ante a ausência de identidade fática
c
mínima para o cotejo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas sobre decadência por vício aparente; inexistência de defeito do
serviço; responsabilidade civil; a revisão das conclusões sobre ônus e suficiência
da prova dos danos materiais e morais e a revisão do
dos danos morais. 2.
quantum
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ pela alínea
, o que prejudica o conhecimento do
a
dissídio pela alínea .”
c
:
arts. 14 § 3o e 26; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990,
186, 205, 927 e 944; CPC, arts. 373, 85 §§ 2o e 11
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55324024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f9cbd2-baf2-472d-a7cc-4e06d5307ff8

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f9cbd2-baf2-472d-a7cc-4e06d5307ff8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123822 - SE(2025/0476452-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA PALMEIRA LISBOA
AGRAVADO
: ANDERSON LISBOA DE JESUS
ADVOGADOS
: DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE
CONCRETO POR
E DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO
DRYWALL
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e danos
morais, em que se pleiteou a condenação da construtora ao pagamento dos valores
necessários à adaptação das paredes de
ao padrão de concreto, ou,
drywall
subsidiariamente, perdas e danos por desvalorização e diminuição do isolamento
acústico, além de indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 40.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os danos materiais para adaptação das paredes,
com condenação subsidiária em perdas e danos a apurar em liquidação, e indeferiu
os danos morais, fixando honorários em 10% do valor da condenação, com
sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento ao apelo da construtora e deu parcial
provimento ao apelo da autora para fixar danos morais em R$ 3.000,00, atribuir
ônus sucumbenciais integralmente à requerida e majorar os honorários em 2%
sobre a condenação a apurar em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a decadência de 90 dias por
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

vício aparente, a contar da entrega das chaves, e se há inexistência de defeito do
serviço, à luz dos arts. 26 e 14, § 3o, da
(ii) saber se houve ato
Lei n. 8.078/1990;
ilícito e dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) saber se os
autores deixaram de comprovar desvalorização do imóvel e diminuição do
isolamento acústico, conforme o
do Código de Processo Civil; (iv) saber
art. 373
se o
por danos morais é desproporcional, à luz do
do Código
quantum
art. 944
Civil; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto à
decadência por vício aparente e à inexistência de defeito do serviço, por depender
da data de ciência, da natureza do vício, do memorial descritivo e da conformidade
técnica.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o afastamento da responsabilidade
civil, por demandar revolvimento das circunstâncias fáticas reconhecidas pelo
Tribunal de origem.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar a revisão das conclusões sobre ônus
e suficiência da prova quanto à desvalorização do imóvel e à diminuição do
isolamento acústico.
9. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a redução do valor dos danos
morais, por exigir reavaliação das peculiaridades do caso e do contexto probatório.
10. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ pela alínea
, o que prejudica o conhecimento
a
do dissídio pela alínea
na mesma matéria, ante a ausência de identidade fática
c
mínima para o cotejo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas sobre decadência por vício aparente; inexistência de defeito do
serviço; responsabilidade civil; a revisão das conclusões sobre ônus e suficiência
da prova dos danos materiais e morais e a revisão do
dos danos morais. 2.
quantum
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ pela alínea
, o que prejudica o conhecimento do
a
dissídio pela alínea .”
c
:
arts. 14 § 3o e 26; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990,
186, 205, 927 e 944; CPC, arts. 373, 85 §§ 2o e 11
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
CELI LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.252-1.273.
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 926-927):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO – DISCREPÂNCIA ENTRE A OFERTA E A OBRA ENTREGUE
– PAREDES EM SISTEMA DRYWALL EM VEZ DE CONCRETO. RECURSO
DA CONSTRUTORA REQUERIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECADÊNCIA – PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA RECLAMAR
PELOS VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO –
INAPLICABILIDADE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUJEIÇÃO À
PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL –
DO
– REJEITADA.
ART. 205
CC/2002
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO DETERMINADO, EM
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
DO CPC – REJEITADA.
ART. 324
MÉRITO – VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA (ART. 20 DO CDC)
– MEMORIAL DESCRITIVO PREVIA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES EM
CONCRETO – SUBSTITUIÇÃO POR DRYWALL SEM COMPROVAÇÃO DE
DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ORIGINALMENTE
PREVISTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR
– P R I N C Í P I O D A
(ART. 6o, INCISO
TRANSPARÊNCIA/INFORMAÇÃO
III
DO CDC) E PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA (ARTS. 113,
C/C ART. 46
187 E 422 DO CÓDIGO CIVIL
o III E 51 IV CDC) – RECURSO
C/C ART. 4
DESPROVIDO.
RECURSO
AUTORAL
-
DANO
MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS (
DANO E NEXO CAUSAL) – DISCREPÂNCIA ENTRE
AÇÃO/OMISSÃO,
MATERIAL OFERTADO E ENTREGUE – SUBSTITUIÇÃO DE CONCRETO
POR DRYWALL SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR –
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – FRUSTRAÇÃO,
SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E ABALO PSÍQUICO CONFIGURADOS –
FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL
REAIS) PARA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS, NO SENTIDO
DO DESPROVIMENTO DO APELO DA DEMANDADA E PARCIAL
PROVIMENTO DO APELO DA PARTE AUTORA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 944-945).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

a) 26 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão recorrido
teria afastado indevidamente a decadência de 90 dias aplicável a vício aparente
constatado na entrega das chaves em
com ajuizamento apenas em
3/5/2021,
20/10/2022;
b) 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, já que não restou
comprovado ato ilícito do fornecedor, inexistindo defeito do serviço e havendo
conformidade técnica do
com normas aplicáveis;
drywall
c) 186 e 927 do Código Civil, pois teria sido indevida a condenação por
responsabilidade civil diante da ausência de dano e de violação a direito, uma vez
que a obra teria observado normas técnicas;
d) 373 do Código de Processo Civil, porquanto os autores não teriam
demonstrado desvalorização do imóvel ou diminuição do isolamento acústico,
ônus que lhes incumbia; e
e) 944 do Código Civil, visto que o valor dos danos morais fixado em
R$ 3.000,00 deveria ser reduzido por desproporcionalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não incide a
decadência do
do CDC e reconhecer danos materiais e morais por
art. 26
substituição de paredes de concreto por
, divergiu do entendimento
drywall
do TJSP, que teria reconhecido a decadência em hipótese semelhante.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a decadência dos
pedidos autorais, afaste a responsabilidade civil e os danos materiais e morais, e,
subsidiariamente, reduza o valor dos danos morais; requer ainda a inversão do
ônus sucumbencial e condenação dos autores nas despesas e honorários.
Contrarrazões às fls. 1.008-1.040.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
danos morais em que a parte autora pleiteou a condenação da construtora ao
pagamento dos valores necessários à adaptação das paredes de
ao padrão
drywall
de concreto, ou, subsidiariamente, perdas e danos por desvalorização e diminuição
do isolamento acústico, além de indenização por danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 40.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os danos
materiais para adaptação das paredes, com condenação subsidiária em perdas e
danos por desvalorização e diminuição do isolamento acústico a apurar em
liquidação, e indeferiu os danos morais, fixando honorários em 10% do valor da
condenação, com sucumbência recíproca.
A Corte de origem negou provimento ao apelo da construtora e deu
parcial provimento ao apelo da autora para fixar danos morais em R$ 3.000,00 e
atribuir ônus sucumbenciais integralmente à requerida, majorando os honorários
em 2% sobre a condenação a apurar em liquidação.
I - Arts. 26 da
e 14, § 3o, do Código de Defesa do
Lei n. 8.078/1990
Consumidor
No recurso especial, a parte recorrente alega decadência de 90 dias por
vício aparente, contado da entrega das chaves, e inexistência de defeito do serviço,
sustentando conformidade técnica do
.
drywall
O acórdão recorrido rejeitou a decadência, aplicando o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil às pretensões indenizatórias, e
art. 205
reconheceu violação ao dever de informação e à vinculação à oferta, por
substituição não informada de paredes de concreto por
, com
drywall
responsabilização objetiva (fls. 931-935).
Rever tais conclusões, à luz dos elementos probatórios sobre a data de
ciência do vício, a natureza do vício, o conteúdo do memorial descritivo e a
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

conformidade técnica, demanda revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
II - Arts. 186 e 927 do Código Civil
A recorrente afirma que não houve ato ilícito nem dano, pois a obra teria
seguido normas técnicas e não se comprovou prejuízo material ou moral.
O acórdão recorrido concluiu pela responsabilidade civil objetiva da
construtora, destacando a vinculação à oferta, o dever de informação, a
substituição do material prometido e os efeitos na esfera extrapatrimonial, fixando
indenização moral em R$ 3.000,00, além de manter a condenação em danos
materiais a apurar (fls. 933-936).
A pretensão de afastar a responsabilidade civil, com base em suposta
ausência de dano e licitude da substituição técnica, exigiria reexame de provas e
das circunstâncias fáticas reconhecidas pela Corte estadual, hipótese incompatível
com a via especial (Súmula n. 7 do STJ).
III -
do Código de Processo Civil
Art. 373
Alega a recorrente que os autores não comprovaram desvalorização do
imóvel ou diminuição do isolamento acústico, ônus que lhes incumbia.
O Tribunal
, examinando o conjunto probatório, reconheceu a
a quo
discrepância entre o material ofertado e o entregue, a violação ao dever de
informação e as consequências na esfera patrimonial e moral, determinando
apuração dos danos materiais em liquidação e fixando danos morais em R$
3.000,00 (fls. 930-936).
A inversão das conclusões sobre suficiência probatória demanda
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
IV -
do Código Civil
Art. 944
A recorrente argumenta desproporcionalidade do
indenizatório
quantum
dos danos morais de R$ 3.000,00 e pleiteia redução.
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

O acórdão recorrido fixou a compensação moral considerando as
peculiaridades do caso, a gravidade dos efeitos, a capacidade econômica da
ofensora e a função compensatória e pedagógica, fundamentando a quantia como
razoável e proporcional (fl. 936).
A revisão do valor dos danos morais, na hipótese, demandaria
revolvimento do contexto fático-probatório e das peculiaridades do caso
reconhecidas pelo Tribunal de origem, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
teria reconhecido a decadência em caso semelhante de substituição de alvenaria por
.
drywall
A decisão recorrida não conheceu do dissídio, pois a controvérsia foi
solucionada com base em análise do conjunto probatório e das particularidades do
contrato e da oferta, o que impede a comparação útil dos contextos. Ademais, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à mesma matéria prejudica o exame da
alínea
, pois o óbice ao conhecimento pela alínea
, por reexame de provas,
c
a
impede a análise pela alínea sobre o mesmo tema.
c
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54340322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 18:28:45
Código de Controle do Documento: 93038063-14f2-4148-9c65-a8e3a29e93d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.123.822 / SE
Número Registro: 2025/0476452-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082043220228250053 202288101742 202500725279 82043220228250053
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA PALMEIRA LISBOA
AGRAVADO
: ANDERSON LISBOA DE JESUS
ADVOGADOS : DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55296695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:20
Código de Controle do Documento: 8c5efeef-bdea-48f3-9882-9784bfe87bd7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:20
Código de Controle do Documento: 8c5efeef-bdea-48f3-9882-9784bfe87bd7